Tribunal: STF
Processo: ARE 1471357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA ESTADO DE SÃO PAULO ADPF 418. Pleito da parte autora para que seja declarada a nulidade de ato administrativo que determinou a cassação de sua aposentadoria, proferido no processo administrativo disciplinar DGP/203/16. Sentença que julgou procedente a demanda. Apelo da ré para que seja mantida a penalidade de cassação de aposentadoria e julgada improcedente a demanda. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA POSSIBILIDADE Penalidade administrativa de cassação de aposentadoria que foi declarada constitucional pelo STF na ADPF 418 STF, que reconheceu que a penalidade se compatibiliza com o caráter contributivo e solidário do regime próprio dos servidores públicos, inexistindo enriquecimento sem causa da Administração. O autor era policial civil e foi apenado em processo administrativo definitivo com a cassação de sua aposentadoria por associação a outros policiais civis e agentes particulares para realizar exploração de jogos de azar mediante o uso de máquinas “caça-níqueis”, nos termos do artigo 74, inciso II, e do artigo 75, incisos II e VI, da Lei Complementar Estadual 207/79, Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Fatos graves praticados pelo autor que justificam o juízo de proporcionalidade da punição a ele aplicada Ausência de qualquer ilegalidade no processo administrativo para justificar a nulidade da punição Processo administrativo no qual foram respeitados os princípios da ampla defesa edo contraditório. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente